Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-96.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002352-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (AGRAVANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO (AGRAVADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (AGRAVANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – TRÁFICO DE DROGAS
–
CONDENAÇÃO
–
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS AUTOS DE
HABEAS CORPUS
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPROCEDÊNCIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O
Habeas Corpus
, sabidamente ação constitucional de cognição sumária que não comporta dilação probatória, não é a via adequada para se desconstituir condenação penal transitada em julgado, impugnável, nos termos do art. 621 do CPP, por Revisão Criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental, interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual, julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.
1002352-96.2021.8.11.0000 em decorrência da inadequação da via eleita.

O Agravante
Diogene Souza Moraes
, sustenta que deve ser anulada sua condenação pela autoria do crime de Tráfico de drogas (
art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº. 11.343/06),
confirmada no RAC n.
0033006-59.2018.8.11.0042, tendo em vista, entre outras nulidades, a
“(...). TRANSNACIONALIDADE DO DELITO PROVADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO PENAL VINCULADA (46787-51.2018.811.0042 – TJMT) (...)”
(Id. 78748998).

Em contrarrazões não sumariada, a PGJ pugna o
desprovimento
deste Agravo (Id.
84777985
):

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021